Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR
AGRAVANTE (s):
RAQUEL CAMPOS DE LIMA
AGRAVADO(S):
DARCI LUIZ CIARINI
CUSTOS LEGIS(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTRO(S) contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de posse no 1002313-10.2020.811.0041 movida por DARCI LUIZ CIARINI, que atendeu em parte o pedido complementar à ordem de desocupação da área esbulhada anteriormente deferida para determinar o afastamento dos ocupantes que permanecem nas cercanias da áreas, para além de um raio de 5 Km dos limites da área do autor.
Inconformados, sustentam os agravantes que, além de a decisão não ter sido fundamentada como exigido pelo inciso IX do art.93 da CF, não estariam preenchidos os requisitos previstos no art.300 do CPC/15 para o deferimento da ordem de desocupação e distanciamento da área cuja posse se disputa pois que, além de tal afastamento (i) não ter sido requerido na inicial da ação reintegratória, e de (ii) o agravado não ter legitimidade para requerer a remoção dos assentados cujas famílias se encontram em barracos instalados à beira de uma rodovia – cuja prerrogativa seria exclusivamente do órgão público de estradas e rodagens, por aplicação analógica da Resolução no 9/2020 do DNIT/Ministério da Infraestrutura – e não na área de sua fazenda, (iii) a decisão ainda enceta um risco de irreversibilidade.
Alegam que, da mesma forma, não há risco de perecimento do suposto direito do agravado, visto que inexiste qualquer tipo de desavença ou possível desentendimento social no local, haja vista que as vias de acesso à fazenda estão liberadas, conforme decisão do magistrado a quo.
Afirmam não terem onde alojar estas famílias, que se encontram consolidadas de forma ordeira e pacífica às margens da rodovia, com produção de produtos orgânicos, não podendo ser tratadas como parias da sociedade, sobretudo no estado de calamidade pública por que passa o país com a pandemia do vírus SARS-CoV-2 (novo corona vírus), causador da doença COVID-19, tendo em vista as medidas restritivas de circulação de pessoas impostas pelo Decreto Legislativo no 6/2020, que devem ser interpretadas como fatos supervenientes e de “força maior”.
Com tais argumentos, pugnam pela suspensão liminar, em sede recursal, da ordem judicial que impôs o distanciamento mínimo de 5 km de todo os ocupantes que se encontrarem às margens da propriedade rural em todos seus limites.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a suspensão integral da decisão recorrida nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para o atendimento de parte da guarida provisoriamente esperada.
Isso porque, havendo uma evidente animosidade entre as partes, tem-se que se somadas as ameaças narradas pelo agravado, supostamente dirigidas a seus funcionários, e os desmatamentos constatados in loco pelo oficial de justiça quando do cumprimento da liminar, com registro, inclusive, de extração de vegetação nativa, mais que um possível direito do autor da possessória, o afastamento dos agravados das imediações da área em conflito constitui uma precaução, um exercício prudência permitido pelo poder geral de cautela do juiz – atualmente embasado na dicção do art.297 do CPC/15 – com vistas a evitar a autotutela que, não raras vezes, costumam se ultimar de forma trágica.
Com isso, não há, em princípio, qualquer desacerto evidente na decisão agravada a ponto de justificar a suspensão da ordem de distanciamento dos invasores das cercanias da área reintegrada.
Por outro lado, não se pode perder de vista que, de fato, subsiste um estado de calamidade sanitária no país que, se não impede, ao menos dificulta a circulação e locomoção de pessoas, fazendo com que os assentados representados pelos agravantes necessitem de um tempo maior para esse distanciamento de forma voluntária.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar recursal tão somente para conceder aos recorrentes o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento voluntário da ordem de distanciamento imposto pela decisão agravada
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora